Tribunal: TJBA
Processo: 8052763-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052763-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I - A habilitação de crédito em recuperação judicial exige prova da existência e exigibilidade da dívida, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. II - Restando demonstrado que o Agravado já recebeu integralmente o crédito na Ação Civil Pública nº 0001320-21.2013.5.20.0011, é indevida a nova habilitação do crédito. III - A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, garantindo a segurança jurídica e evitando a dupla satisfação do crédito. IV - Recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de habilitação retardatária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052763-21.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .